Tribunal: TJES
Processo: 5003743-65.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003743-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIO DULCE DE RESENDE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003743-65.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIO DULCE DE RESENDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão que, à unanimidade,
deu
parcial
provimento ao Agravo de
Execução Penal
interposto
pel
o
ora embargante.

Nas razões recursais, o órgão ministerial sustenta a existência de contradição entre o teor da ementa do referido acórdão e a conclusão do voto proferido.

É o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 9 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003743-65.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIO DULCE DE RESENDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Execução Penal interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais, o órgão ministerial sustenta a existência de contradição entre o teor da ementa do referido acórdão e a conclusão do voto proferido.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Com relação
a
alegada
contradiç
ão
,
passo a tecer as seguintes considerações.

Revendo o feito, observo que
durante o regime aberto, o recorrente incorreu em quatro novas práticas delitivas, respectivamente pelos crimes de furto qualificado, furto qualificado e falsa identidade, receptação e corrupção de menores, e tráfico de drogas, sendo preso em flagrante em 04 de outubro de 2018, sendo assim conhecida a prática de faltas graves.

A
defesa pugnou pela reforma d
a decisão guerreada,
alega
ndo
que os fatos que deram ensejo ao reconhecimento das faltas graves, praticad
a
s em 04/10/2018, 18/01/2019 e 20/11/2019, estariam prescritos diante da decisão homologatória proferida em 27/10/2021,
levando-se em conta
as alterações operadas pela Lei nº 13964/2019 (Pacote Anticrime),
em seu
§7º do art. 112 da LEP e inc. II, alínea “b” do art. 83 do CPB,
que
teria sido previsto expressamente novo prazo prescricional de 12 (doze) meses ou 1 (um) ano para as faltas graves.

A d
ecisão combatida
foi
parcialmente
revista
,
pelo
MM. Juiz, por ocasião do juízo de retratação,
sendo

determinad
a
a
revogação

d
a homologação da falta grave praticada em 09/08/2016,
vez
que alcançada pela prescrição.

O
douto Procurador de Justiça,
solicita
a correção do
presente
julgado,
levando-se em conta o fato de que o recurso defensivo deveria ter sido improvido, vez que a impugnação da homologação da falta por abandono do cumprimento da pena, já havia sido superada.

E
m detida análise
da pretensão ministerial
, verifico que,
de fato,
houve equívoco
tanto n
a conclusão
do
voto
,
como na do acórdão,

constando o parcial provimento do recurso, quando o mesmo deveria ter sido improvido, uma vez que a falta referente ao abandono da pena já havia sido apaziguada por ocasião da decisão parcialmente positiva de retratação.

Assim, em decorrência do
erro material,
faço a seg
uinte correção
par
a

que,
o
nde consta “DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de declarar a prescrição da falta grave relativa ao abandono da pena do agravante Fábio Dulce de Resende, mantendo incólumes os demais temos da decisão impugnada
”,
p
asse a
constar

“
NEG
O-
LHE
PROVIMENTO
”
.

Do mesmo modo, n
o acórdão
proferido na sessão da Segunda Câmara Criminal do dia
2
0
de
julho de 2022
,
onde
restou cons
ign
ado “
(
...
)

à unanimidade,
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator (...
)
”
deve
constar
“
(
...
)

à unanimidade,
conhecer e
neg
ar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(...)
”.

P
ortanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO,
tão somente para
corrigir o erro material
n
o
decisum
vergastado.

É como voto.

Vitória, 9 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003743-65.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIO DULCE DE RESENDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE EXECUÇÃO

PE
NAL
. RECURSO MINISTERIAL.
C
ONTRADIÇÃO

NO JULGADO.
OCORRÊNCIA SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO.
ERRO MATERIAL
NO JULGADO
.
MATÉRIA
PARCIALMENTE
REVISTA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
.
C
ONFIGURAÇÃO
.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
PROVIDOS
.
1.

Relativamente
à quest
ão
meritória suscitada pela defesa
,
a alegada
c
ontradição
n
as conclusões do

voto e do
venerável acórdão,
não interfere no resultado final do presente julgado
,
uma vez que
a falta referente ao abandono da pena já havia sido apaziguada por ocasião da decisão parcialmente positiva de retratação.

2.

Identificado erro materia
l,
onde
consta “DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de declarar a prescrição da falta grave relativa ao abandono da pena do agravante Fábio Dulce de Resende, mantendo incólumes os demais temos da decisão impugnada
”,
p
asse a
constar

“
NEG
O-
LHE
PROVIMENTO
”
.

3
.
Do mesmo modo, n
o acórdão
proferido na sessão da Segunda Câmara Criminal do dia
2
0
de
julho de 2022
,
onde
restou cons
ign
ado “
(
...
)

à unanimidade,
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator (...
)
”,
deve
constar
“
(
...
)

à unanimidade,
conhecer e
neg
ar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(...)
”.

3.

Embargos conhecidos e
providos
.

Vitória, 9 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.